Tribunal: TJSP
Processo: 0000721-54.2018.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000721-54.2018.8.26.0540, da Comarca de Santo André, em que é apelante
MATHEUS SILVEIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso de Matheus Silveira dos Santos, para reduzir a
pena a um (1) ano de reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de dez
(10) dias-multa, no piso. Fica mantida no mais a respeitável decisão de primeira
instância. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000721-54.2018.8.26.0540 -Voto no
2
Voto no 49.228
Apelação Criminal no 0000721-54.2018.8.26.0540
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de SANTO ANDRÉ
3a Vara Criminal
Apelante: MATHEUS SILVEIRA DOS SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 180, caput, do Código Penal, em razão de fato ocorrido entre 11
de dezembro de 2017 e 26 de abril de 2018, em local ignorado, na
Comarca de Santo André, quando, adquiriu ou recebeu, em proveito
próprio ou alheio, o veículo Fiat/Palio ELX, cinza, placas CZO-4714,
sabendo tratar-se de produto de crime, ocorrido em 11 de setembro de
2017. Foi condenado nos termos da denúncia, à pena de 1 ano e 2
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de
12 dias-multa, no piso (fls. 199-203).
Apela da sentença, buscando, em suma, a
absolvição lastreada na insuficiência do conjunto probatório amealhado
aos autos. Requer,
em
subsidiariedade,
o reconhecimento da
modalidade culposa. Também busca o redimensionamento da pena e
abrandamento do regime prisional fixado (fls. 230-239).
Contrarrazões às fls. 245-247.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficiou
pelo não provimento ao recurso (fls. 256-260).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000721-54.2018.8.26.0540 -Voto no
3
Ouvido sob o crivo do contraditório, o ora
apelante negou a acusação, asseverando que, à época dos fatos,
adquirira o veículo de um terceiro, pelo valor de R$ 3.000,00. Indagado,
disse que não tinha ciência da procedência ilícita (arquivo audiovisual).
De sua parte, os policiais responsáveis pela
prisão do réu, Carlos Montezuma Grigorievs e Everson Arnaldo de
Paula, ouvidos em juízo, narraram que na data dos fatos estavam em
patrulhamento de rotina, quando visualizaram o ora apelante
trafegando em via pública com um veículo Fiat/Palio, demonstrando
comportamento suspeito, razão pela qual resolveram realizar a
abordagem. Esclareceram que, ao verificarem o emplacamento do
veículo, constataram tratar-se de produto ilícito. Por fim, aduziram que
o réu afirmou ter adquirido o veículo de um terceiro, o qual não soube
identificar (arquivo audiovisual).
O Relatório Final de Inquérito Policial de fls.
35-37 atesta que o veículo objeto destes autos é produto de furto, “com
queixa pelo serviço 190 (ligação do dia 11/12/2017 às 18h26 Talão
BO PM 16371”.

Nesse contexto, solução diversa daquela dada
na sentença não poderia ser tomada, porquanto não há qualquer
elemento nos autos que autorize a absolvição do réu, tampouco traga
descrédito à versão apresentada pelos policiais arrolados pela acusação,
porquanto, não se pode negar valor a esses depoimentos. Devem ser
merecedores de credibilidade, pois não há evidência de que fossem
pessoas de comportamento mendaz e não merecessem fé por essa
situação. Além disso, não parece razoável que fossem incriminar
inocente, escolhido de forma aleatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000721-54.2018.8.26.0540 -Voto no
4
Aliás, o réu não refutou a posse do bem de
origem ilícita, alegando versão exculpatória despida de credibilidade,
para a qual não houve a mínima tentativa de comprovação nos autos.
Implicado no crime narrado na peça inicial, deveria apontar ao juízo,
ainda que minimamente, informações quanto ao suposto vendedor do
bem.
Anote-se que o dolo
a vontade livre e
consciente de adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar ou influir
para que terceiro adquira, receba ou oculte, sabendo tratar-se de
produto de crime como elemento subjetivo do tipo penal, uma vez não
confessado pelo agente do crime, não pode ser deduzido na receptação,
senão, através dos indícios de comportamento, demonstrados na
conduta realizada pelo imputado autor do delito.
Assim, é exigível que alguém, ao adquirir um
automóvel, deva certificar-se de sua regularidade, perquirindo, ainda
que minimante, sobre sua origem. Portanto, se assim não age, bem
como, se mostra incapaz de desvendar com mínima credibilidade as
circunstâncias da aquisição, seria consciente da origem ilícita, não o
acorrendo, nesse sentido, a afirmação de pagara o valor de R$ 3.000,00
pelo bem, circunstância também não comprovada nos autos.
Nesse passo, estabelecidas as circunstâncias
mencionadas, dando conta de que o apelante adquiriu o veículo de
origem ilícita, era justo se presumisse o dolo nesse comportamento. Nos
moldes do art. 156 do CPP, de cada uma das partes na relação
processual, é exigida a comprovação daquilo que é possível, em face das
alegações que deduz nos autos. Ao Promotor de Justiça incumbia
provar que o réu adquiriu o carro furtado, em situação que permitia
presumir o dolo. Ao acusado a demonstração do fato desconstitutivo
dessa imputação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000721-54.2018.8.26.0540 -Voto no
5
Entretanto, ao passo que a prova indiciária do
crime foi realizada, aquela que se exigia em contrapartida, decorrente
dos fatos desconstitutivos afirmados pelo acusado, não se produziu.
Assim correta a acolhida à pretensão de punir, nos moldes do art. 239
do CPP, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, não
havendo falar em desclassificação para o tipo culposo.
O cálculo da pena, contudo, comporta pequeno
reparo, pois, em que pesem as razões erigidas na sentença, os
documentos de fls. 182-183 não se prestam a inferir os maus
antecedentes do réu, porquanto não apontem em seu bojo - para além
de informações referentes ao recebimento de denúncias e mandados
expedidos quaisquer condenações em ações penais com trânsito em
julgado. Ademais, o fato de ter cometido o crime durante o gozo de
sursis não pode prejudicar o réu além do quanto previsto em lei para a
situação, posto que o Código Penal e a Lei de Execuções Penais já
estipulem penalização suficiente para tal caso. Assim, o aumento
perpetrado deve ser afastado para, ausentes outras circunstâncias,
totalizar a pena no mínimo legal, qual seja, 1 ano de reclusão, além de
10 dias-multa, no piso.
Noutro giro, afastados os maus antecedentes do
réu, não há obstáculo para o deferimento do regime mais brando. Nesta
senda, o estabelecimento do regime inicial de execução compõe a
resposta penal ao crime praticado, devendo ser tanto mais rigorosa,
quanto mais severa a ofensa ao bem jurídico tutelado, ou mais
reprovável a conduta do agente. Sem a observância dessa
proporcionalidade, a pena deixa de reafirmar o direito violado e passa a
ser mera vingança pública contra o crime, o que de muito deixou de ser
a finalidade do sistema jurídico-penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000721-54.2018.8.26.0540 -Voto no
6
Portanto, jungida a extensão da pena às razões
ora postas, fica estabelecido o regime inicial aberto para início de
cumprimento da pena, mais benéfico ao réu que imposição de eventual
restritiva de direitos, nos estritos limites do pedido formulado pela
defesa, que nada requereu nesse sentido (fls. 238-239).
Ante tais motivos, dá-se parcial provimento ao
recurso de Matheus Silveira dos Santos, para reduzir a pena a um (1)
ano de reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de dez
(10) dias-multa, no piso. Fica mantida no mais a respeitável decisão de
primeira instância.
Figueiredo Gonçalves
relator